Tribunal: STJ
Processo: 0873787-34.2020.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886660 - RN (2025/0095449-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: W P R S (MENOR)
ADVOGADO
: IRINALDO GOMES DE SOUSA - RN011865
REPR. POR
: A L DE M P R
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 5 e 7 do STJ quanto à
apontada afronta aos arts. 186, 187, 188, I, e 946 do CC, acerca dos danos
morais e do dever de indenizá-lo.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 153e3e2f-bfb8-4bfc-a8da-093ba6a806eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886660 - RN (2025/0095449-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: W P R S (MENOR)
ADVOGADO
: IRINALDO GOMES DE SOUSA - RN011865
REPR. POR
: A L DE M P R
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 5 e 7 do STJ quanto à
apontada afronta aos arts. 186, 187, 188, I, e 946 do CC, acerca dos danos
morais e do dever de indenizá-lo.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial.
de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais ajuizada
Ação:
por W P R S em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
julgou procedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por HAPVIDA
Acórdão:
ASSISTENCIA MEDICA S.A., nos termos da ementa abaixo:
Documento eletrônico VDA49243056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:28:58
Código de Controle do Documento: 40152270-6322-4bdb-bc28-294ff8bb426c

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA DO EXAME DE MAPEAMENTO GENÉTICO DENOMINADO “EXOMA”.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N.o 608 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A DETERMINAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E
ESCOLHA DO TRATAMENTO ADEQUADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA
CONTRATUAL POR FALTA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE SUPLEMENTAR. ABUSIVIDADE. DOENÇA CUJO TRATAMENTO É COBERTO
PELO
PLANO
CONTRATADO.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS
E
PROPORCIONALMENTE ARBITRADOS. DECISUM VERGASTADO QUE NÃO MERECE
REFORMA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. (e-STJ fl. 366).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RN:
i) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ quanto à apontada afronta
aos arts. 186, 187, 188, I, e 946 do CC, acerca dos danos morais e do dever de
indenizá-lo.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ quanto aos arts. 186,
187, 188, I, e 946 do CC, acerca dos danos morais e do dever de indenizá-lo de
forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação
do direito à hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos
e provas.
Documento eletrônico VDA49243056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:28:58
Código de Controle do Documento: 40152270-6322-4bdb-bc28-294ff8bb426c

Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da Súmula 5 do STJ
Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 5/STJ quanto à apontada afronta
aos arts. 186, 187, 188, I, e 946 do CC, acerca dos danos morais e do dever de
indenizá-lo, pois não demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da
interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.442
28/2/2024
/RN, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49243056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:28:58
Código de Controle do Documento: 40152270-6322-4bdb-bc28-294ff8bb426c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.886.660 / RN
Número Registro: 2025/0095449-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08737873420208205001 8737873420208205001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: W P R S (MENOR)
ADVOGADO
: IRINALDO GOMES DE SOUSA - RN011865
REPR. POR
: A L DE M P R
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
Documento eletrônico VDA50097466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: e33bf135-d44b-407d-bb18-8e20b02ffbae

ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: W P R S (MENOR)
ADVOGADO
: IRINALDO GOMES DE SOUSA - RN011865
REPR. POR
: A L DE M P R
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: e33bf135-d44b-407d-bb18-8e20b02ffbae